Tribunal: CARF
Processo: 15586.000631/2007-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURICIO NOGUEIRA RIGHETTI
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-07-20

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
15586.000631/2007-47
Recurso no
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-010.766 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
27 de junho de 2023
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
UNISUPER UTILIDADES PARA COZINHA EIRELI - EPP

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2001 a 31/03/2001, 01/05/2001 a 31/10/2005,
01/12/2005 a 31/01/2007
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
AUTUAÇÃO
DECORRENTE
DO
DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL DECLARADA
IMPROCEDENTE. EXONERAÇÃO DA MULTA PELA FALTA DE
DECLARAÇÃO DOS MESMOS FATOS GERADORES.
Declarada a improcedência do crédito relativo à exigência da obrigação
principal, deve seguir o mesmo destino a lavratura decorrente da falta de
declaração dos fatos geradores correspondentes na GFIP.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial da Fazenda Nacional, e no mérito, negar-lhe provimento
(assinado digitalmente)
Regis Xavier Holanda - Presidente em Exercício
(assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mauricio Nogueira Righetti,
Joao Victor Ribeiro Aldinucci, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Ana Cecilia Lustosa da Cruz, Mario
Hermes Soares Campos, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri,
Regis Xavier Holanda (Presidente em Exercício).
Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional.
Na origem, cuida-se de lançamento (debcad 37.020.410-7) para cobrança de multa
por descumprimento de obrigação acessória, que, no caso, foi a não apresentação das GFIP com
a informação de todos os fatos geradores – CFL 68.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15586.000631/2007-47
Fl. 233
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-010.766 - CSRF/2a Turma
Processo no 15586.000631/2007-47

Os fatos geradores em questão foram aqueles indicados no debcad 37.020.413-1
(PAF 15586.000633/2007-36) e corresponderam aos valores dos serviços prestados à empresa
por cooperados por intermédio de Cooperativas de Trabalho, dados esses extraídos das notas
fiscais emitidas pela Cooperativa de Trabalho dos Entregadores de Compras e Serviços Similares
do ES e UNIMED VITÓRIA Cooperativa de Trabalho Médico.
O Relatório Fiscal do Processo encontra-se à fls. 18/25.
Impugnado o lançamento às fls. 117/125, a Delegacia da Receita Federal de
Julgamento no Rio de Janeiro II/RJ julgou-o procedente. (fls. 127/134).
Por sua vez, a 3a Turma Especial desta Seção deu provimento parcial ao Recurso
Voluntário de fls. 140/149 por meio do acórdão 2803-002.232 - fls. 155/166.
Irresignada, a União interpôs Recurso Especial às fls. 168/175, pugnando, ao
final, conhecido e provido o recurso para reformar o acórdão recorrido no ponto em que
determinou a aplicação do art. 32‐A, da Lei 8.212/91, em detrimento do art. 35‐A, do mesmo
diploma legal, devendo‐se verificar, na execução do julgado, qual norma mais benéfica: se a
soma das duas multas anteriores (art. 35, II, e 32, IV, da norma revogada) ou a do art. 35‐A da
MP 449/2008.
Em 1a/9/15 - às fls. 178/180 - foi dado seguimento ao recurso da União, para que
fosse rediscutida a matéria relacionada à retroatividade benigna sob o regime da MP 449/08.
Intimado, por edital, do acórdão de julgamento do Recurso Voluntário, bem como
do recurso da Fazenda e do despacho que lhe dera seguimento em 4/11/15 (fl. 188), não houve a
apresentação de contrarrazões.
Na sessão plenária de 12/12/16, esta Turma houve por bem dar provimento ao
recurso da União, determinado a aplicação da metodologia instituída pela Portaria conjunta
PGFN/RFB no 14/2009, em acórdão (9202-004.974) que foi assim ementado (fls. 192/201).
APLICAÇÃO DE PENALIDADE. PRINCÍPIO DA RETROATIVIDADE BENIGNA.
LEI N° 8.212/1991, COM A REDAÇÃO DADA PELA MP 449/2008, CONVERTIDA
NA LEI N° 11.941/2009. PORTARIA PGFN/RFB N° 14 DE 04 DE DEZEMBRO DE
2009.
Na aferição acerca da aplicabilidade da retroatividade benigna, não basta a verificação
da denominação atribuída à penalidade, tampouco a simples comparação entre
dispositivos, percentuais e limites. É necessário, antes de tudo, que as penalidades
sopesadas tenham a mesma natureza material, portanto que sejam aplicáveis ao mesmo
tipo de conduta.
O cálculo da penalidade deve ser efetuado em conformidade com a Portaria PGFN/RFB
n° 14 de 04 de dezembro de 2009, sc mais benéfico para o sujeito passivo.
Constas às fls. 208/210, manifestação da unidade de origem da RFB questionando
o julgamento destes autos em separado ou antes mesmo do julgamento do da obrigação principal
correspondente, o que, segundo sua ótica, impediria a execução do julgado, tal como lançado.
Às fls. 214, a PGFN se manifestou favoravelmente ao pleito lançado pela unidade
da RFB.
Em 28/7/17 – às fls. 217/219 – o presidente desta Turma, admitindo a
manifestação acima citada como Embargos, admitiu a prejudicialidade do julgamento do
processo 15586.000633/2007-36, que trata da obrigação principal correlata, em relação ao destes
autos para, ao fim, acolher os aclaratórios e, conseqüentemente, submeter os autos novamente à
Fl. 234
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-010.766 - CSRF/2a Turma
Processo no 15586.000631/2007-47

apreciação do Colegiado, com vistas a cumprir a providência sugerida por aquela unidade da
RFB.
Assim sendo, esta Turma, em 29/11/17 e em razão do julgamento dos aclaratórios,
anulou o acórdão de no 9202-004.974, de 12/12/2016 e determinou fosse aguardado o julgamento
do processo no 15586.000633/200736, que, repita-se, trata de obrigação principal, para que se
observasse o resultado daquele julgamento na apreciação do recurso especial de divergência
neste processo.
E, por fim, há informação prestada pela RFB, à fl. 230, no sentido de que o débito
consubstanciado no debcad 37.020.413-1 encontra-se “BAIXADO POR ACORDÃO”, eis que
foi dado provimento ao recurso voluntário lá julgado.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Mauricio Nogueira Righetti - Relator
O Recurso Especial é tempestivo (processo movimentado em 10/6/13 – fl. 167 e
recurso apresentado em 17/7/13 – fl. 176). Não havendo contrarrazões e preenchidos os demais
pressupostos para a sua admissibilidade, dele conheço.
Como já relatado, o recurso teve seu seguimento admitido para que fosse
rediscutida matérias relacionada à retroatividade benigna sob o regime da MP 449/08.
O acórdão vergastado foi assim ementado, naquilo que foi devolvido à apreciação
desta CSRF;
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. GFIP. OMISSÃO DE FATOS GERADORES.
DECADÊNCIA
PARCIAL.
INCONSTITUCIONALIDADE
DE
LEI.
NÃO
APRECIAÇÃO. APLICAÇÃO DA MULTA MAIS BENÉFICA.
A apresentação de GFIP com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as
contribuições previdenciárias, caracteriza-se como descumprimento da obrigação
acessória do artigo 32, inciso IV, da Lei n° 8.212/91.
No presente caso, parte do lançamento fiscal foi alcançada pela decadência quinquenal,
pela disposição do art. 173, inciso I, do Código Tributário Nacional.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Em relação à aplicação de multa pelo descumprimento de obrigação acessória
previdenciária, o seu cálculo final deve observar o disposto no artigo 32-A, da Lei n°.
8.212/91, nos termos da redação dada pela Lei n°. 11.941/09, se mais benéfica ao
contribuinte.
A decisão foi no seguinte sentido:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao recurso, nos termos do voto do relator, para: a) decotar do lançamento as
competencias 01/01/2001 a 31/03/2001, 01/05/2001 a 31/11/2001 e 13/2001, pela
decadencia, restando mantidas as competencias 01/12/2001 a 31/10/2005, 01/12/2005 a
31/01/2007; b) recalcular a multa, conforme previsto no art 32-A, I, da Lei n°. 8.212/91,
se mais benéfica ao contribuinte.
Passo à análise do recurso.
Fl. 235
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-010.766 - CSRF/2a Turma
Processo no 15586.000631/2007-47

Como já relatado, o apelo visa reformar o acórdão vergastado que determinou, em
relação à retroatividade da legislação atinente á multa, fosse aplicado neste caso as disposições
do novel artigo 32-A, I, da Lei 8.212/91.
De sua vez, a recorrente pretende ver aplicada a metodologia especificada na
Portaria Conjunta PGFN/RFB no 14/2009, naquilo que se usou chamar “cesta de multas”.
Pois bem. Após as idas e vindas deste processo, período em que houve prolação
de Acórdão de Recurso Especial, manifestação da unidade de origem da RFB encampada pela
Fazenda Nacional, Despacho de Embargos no qual se determinou novo julgamento por esta
Turma, Acórdão de Embargos em função do qual se anulou o acórdão anterior deste Colegiado
com vistas a que fosse aguardado e observado, neste julgamento, aquilo que viesse a ser decidido
no da obrigação principal correlata e, finalmente, informação no sentido de que o débito relativo
às obrigações principais associadas à presente multa havia sido “BAIXADO POR ACÓRDÃO”,
não há providencia outra a ser tomada, que não seja a negativa de provimento ao recurso da
Fazenda Nacional, eis que, dada a relação de causa e efeito que há entre as obrigações
envolvidas, a exigência destes autos restou prejudicada em decorrência do resultado, favorável
ao sujeito passivo, do julgamento das obrigações principais.
Nesse rumo, VOTO por CONHECER do recurso para NEGAR-LHE provimento.
(assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti

Fl. 236
DF CARF MF
Original